Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTEÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS NÃO PROVIDO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, bastando que explicite os motivos que o fizeram proferir a decisão. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.

2. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.

3. As qualificadoras da tentativa de homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento.

4. Existindo indícios de que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.

5. Mantém-se a prisão preventiva do pronunciado quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, consubstanciado este na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, em razão da gravidade do delito perpetrado e da necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

6. Recurso do réu conhecido e desprovido; preliminar rejeitada.